Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual.
2. O devedor fiduciário que, depois de ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, se sujeita a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, conforme artigo 77, do CPC.
3. Negou-se provimento ao Agravo.